Tribunal: TJDFT
Processo: 0718480-62.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. BURACO EM VIA PÚBLICA. DANOS NO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. CULPA SUBJETIVA. FALTA DO SERVIÇO. DEVER ESTATAL DE INDENIZAR. RESPONSABILIDADE DER/DF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, DER/DF, ora recorrente, contra a sentença que julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial para: “condenar o DER a pagar à autora a quantia de R$ 2.008,00 (dois mil e oito reais), a título de indenização por danos materiais, em valor a ser corrigido monetariamente pela SELIC, não havendo incidência de juros, pois já contabilizado pelo referido índice.". Preliminarmente alega ilegitimidade passiva, afirmando que a NOVACAP deverá constar no polo passivo da presente demanda.
3. Afirma que a recorrida não comprovou os fatos alegados na inicial, em especial que os danos tenham decorrido exclusivamente de uma queda em um buraco em via pública. Esclarece que as fotos juntadas não são hábeis a demonstrar a data ou a dinâmica do acidente, não sendo suficientes a indicar o nexo de causalidade indispensáveis para desencadear o dever de indenizar. Requer a reforma da sentença.
4. O recorrido não apresentou contrarrazões, certidão ID 48503186.
5. O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal ¬ DER/DF, é uma entidade autárquica de administração superior, e integrante da estrutura administrativa do Distrito Federal, do Sistema Rodoviário Nacional (SRN) e do Sistema Nacional de Trânsito (SNT), como órgão executivo rodoviário de trânsito do Distrito Federal. Dentre as competências do DER/DF está: I - exercer, em caráter privativo, todas as atividades relacionadas com o planejamento, a expansão, a manutenção, a conservação, a operação, a fiscalização e o monitoramento do SRDF executar obras rodoviárias no Distrito Federal e, mediante delegação, convênio ou acordo, em rodovias federais e em Estados e Municípios do Entorno elaborar a previsão de recursos para a execução das obras e dos serviços rodoviários em área de sua circunscrição, bem como para as atividades relativas à sinalização de endereçamento, indicativa e de utilidade pública no âmbito do Distrito Federal implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário dentre outras.
6. A responsabilidade civil estatal por atos omissivos regra-se pela teoria da falta do serviço - responsabilidade subjetiva -, em que deve ser demonstrada a má prestação do serviço, sua ineficiência ou sua prestação tardia. Assim, são elementos definidores da responsabilidade do Estado nesta hipótese: o comportamento omissivo, caracterizado por culpa do serviço, o dano e o nexo causal. Nesse esteio, a omissão culposa do Estado, em não promover a manutenção das vias públicas em condições adequadas de uso e segurança, com a devida sinalização de advertência de obstáculos à livre circulação na pista (art. 94, do CTB), atrai a responsabilidade pela reparação do dano causado em veículo automotor, em atenção, reiterando-se, à teoria da culpa administrativa.
7. Na espécie, a culpa oriunda da má prestação do serviço restou suficientemente demonstrada pelas fotografias, ID ́s 48418929 a 48418935, as quais denotam a precariedade da conservação do asfalto (esburacado), que acabou por ocasionar os danos no veículo do recorrido, evidenciando, por conseguinte, o preenchimento dos pressupostos da responsabilidade civil estatal por omissão. Consigne-se que as avarias apresentadas são consentâneas com o preço do conserto, orçamentos ID ́s 48418936/48418937 e Nota Fiscal ID 48418952. Logo, impõe-se ao Poder Público o dever de indenizar, de modo que seja promovida a recomposição do patrimônio deteriorado, nos exatos termos da sentença.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
9. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do Art. 55, da Lei no 9.099/95.